Tribunal: TJSP
Processo: 1007500-09.2017.8.26.0066
Classe: Apelação Cível / Improbidade Administrativa
Órgão julgador: Fermino Magnani Filho
Órgão colegiado: 5a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2022-06-06
Data de publicação: 2022-06-12

Ementa:
PREJUDICIALIDADE – Litispendência: não ocorrência da tríplice identidade: partes, causa de pedir e pedido – Continência: não abrangência de uma ação sobre outra – Ação popular com pedido de danos morais coletivos não contemplado na anterior ação civil pública de improbidade – Prejudicialidade reconhecida sobre o mérito – Ação popular na qual houve determinação de ressarcimento referente ao

Ementa:
PREJUDICIALIDADE – Litispendência: não ocorrência da tríplice identidade: partes, causa de pedir e pedido – Continência: não abrangência de uma ação sobre outra – Ação popular com pedido de danos morais coletivos não contemplado na anterior ação civil pública de improbidade – Prejudicialidade reconhecida sobre o mérito – Ação popular na qual houve determinação de ressarcimento referente ao Contrato no 38/2011, decisão mantida pelo Superior Tribunal de Justiça no REsp no 1491860 – Reconhecimento a falta de interesse de agir em relação ao pedido de ressarcimento referente ao Contrato no 38/2011.

AÇÃO CIVIL PÚBLICA – Improbidade administrativa – Contratação não licitada de advogados para patrocinar causas de prefeitura – Retroatividade das alterações advindas da Lei Federal no 14.230/2021 – Nascida da lei e não do ato, a situação legal absorve todas as modificações introduzidas pela lei nova – Aplicação da lei mais benigna a fatos pretéritos não se limitaria ao campo do Direito Penal, mas ao simples exercício do 'jus puniendi' estatal, que engloba o direito administrativo sancionador e as sanções decorrentes da improbidade nele inseridas conforme artigo 1o, § 4o, da Lei Federal no 8.429/1992 – Prescrição retroativa configurada – Processo sem andamento por mais de 4 anos – Ação extinta nos termos do artigo 487, inciso II, do Código de Processo Civil.